Tribunal: TJBA
Processo: 8139000-89.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139000-89.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCELO MAMMANA MADUREIRA, HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI registrado(a) civilmente como HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI

APELADO: ANTONIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
VAUDETE PEREIRA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. TEMA REPETITIVO 648 DO STJ. LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CREFISA S.A. em face de acórdão proferido em apelação cível que confirmou sentença de procedência em ação cautelar de exibição de documento, reconhecendo o interesse de agir do autor e condenando a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios. A embargante alega vício de omissão, sustentando que o acórdão deixou de se manifestar sobre o Tema Repetitivo 648 do STJ, relativo à legalidade da cobrança de segunda via contratual prevista em cláusula contratual expressa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre o Tema Repetitivo 648 do STJ, configurando hipótese de cabimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração tem natureza integrativa e somente se presta à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizado como via de rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado apreciou integralmente os limites objetivos da apelação, nos termos do art. 1.013 do CPC, restringindo-se à análise da resistência da instituição financeira em apresentar, tempestivamente, o contrato objeto da lide, não tendo sido devolvida à instância ad quem a discussão sobre a legalidade da cobrança de segunda via contratual.

A ausência de manifestação sobre tese não arguida na apelação nem debatida na instância de origem não configura omissão, mas sim observância à vedação de inovação recursal e aos limites da devolutividade.

O embargante não aponta, de forma concreta, a existência de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, pretendendo, em verdade, apenas rediscutir matéria já apreciada sob nova fundamentação, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores e estaduais corrobora o entendimento de que os embargos de declaração não se prestam à reanálise de fundamentos já enfrentados nem à introdução de questões não discutidas oportunamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir fundamentos não apresentados oportunamente no processo.

A omissão apta a justificar embargos declaratórios deve recair sobre questão efetivamente devolvida à instância julgadora e não enfrentada no acórdão.

A ausência de manifestação sobre tese firmada em repetitivo não debatida no recurso não configura omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.013, 1.022; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, EDcl no Proc. nº 0022833-10.2007.8.05.0080/50001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, pub. 09/07/2019; TJ-BA, EDcl no Proc. nº 0515450-83.2015.8.05.0001/50000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, pub. 20/05/2020; TJTO, EDcl no AI nº 0004992-25.2023.8.27.2700, Rel. Des. Helvécio de Brito Maia Neto, j. 29/11/2023, DJe 01/12/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8139000-89.2022.8.05.0001, em que figuram como
embargante

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como
embargado

ANTÔNIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes
d
a Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala de Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02